Tribunal: TJDFT
Processo: 0754193-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754193-15.2024.8.07.0000 DECISÃO Exclua-se, conforme requerido na petição de id 74275004. Os agravantes constituíram novo advogado nos autos de origem. Cadastra-se a Dra. Blenna Cristina Pereira da Silva Coutinho - OAB: DF0046104 -, como patrona dos agravantes (id. 248129708 – autos de origem) Após, manifeste-se os agravantes se persiste o interesse recursal, ante o acordo celebrado entre as partes (id. id 248366034, autos de origem). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator